Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724741-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIOZAN DE OLIVEIRA LUZ PACIENTE: MARIOZAN DE OLIVEIRA LUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUIZ FERNANDO DE LIMA, que tinha por objeto o pedido de liberdade provisória do paciente MARIOZAN DE OLIVEIRA LUZ. Após análise dos dados e documentos constantes do processo de origem (no 0709580-57.2022.8.07.0006), pude constatar que a filha do paciente entendeu por bem pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse sentido, Nota de Recibo no 63/2022 (ID no 132166618) e Certidão emitida pela Secretaria da Vara Criminal de Sobradinho – DF (ID no 132182306). Desta forma, julgo prejudicado o objeto deste procedimento, na forma do art. 659 do CPP c\c art. 87, inciso XIII do RITJDF. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 25 de julho de 2022 17:00:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator